Tribunal: TJMT
Processo: 0003774-29.2014.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003774-29.2014.8.11.0046
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)
RECORRIDOS: CELSO PARZIANELLO E EVANIO EUGENIO PARZIANELLO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003774 -29.2014.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: CELSO PARXINELLO E EVANIO EUGENIO PARZIANELLO
Vistos.
Do recurso especial interposto por Brasilseg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
Trata-se de recurso especial (id 81571954) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71078476):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) – RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A legitimidade para a causa deriva da titularidade dos interesses postos em conflito. Logo, considerando que além dos apelantes (banco e seguradora) integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA”, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.
Compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0003774-29.2014.8.11.0046, Relator (a): NTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 16/12/2020)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 81080960).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença nos autos da ação de cobrança de seguro agrícola ajuizada por CELSO PARZIANELLO E EVANIO EUGENIO PARZIANELLO, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária de produção, da área de 162,32ha (cento e sessenta e dois hectares e trinta e dois ares), em relação ao primeiro requerente, e em 145,3ha (cento e quarenta e cinco hectares e três ares) com relação ao segundo requerente, a ser corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato de seguro, até o efetivo pagamento, utilizando-se o índice do IGP-M, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser verificada em liquidação de sentença, tomando por base a área afetada e o índice de produção, devendo se atentar a equação apontada no contrato de seguro até o limite máximo da indenização securitária contratada. No mesmo ato, ainda julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, I, II, do Código de Processo Civil; artigos 757, 760 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso o beneficiário do seguro prestamista contratado é o estipulante (Banco do Brasil S.A) conforme apólice juntada nos autos, que recebe o prêmio da cobertura até o limite máximo de indenização estipulado no certificado.
Recurso tempestivo (id. 83492466).
Contrarrazões (id. 86344461)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, a Recorrente não apontou forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018)”. (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 757 e 760 do CC, bem como divergência jurisprudencial, em que que se discute que o beneficiário do prêmio do seguro contratado no presente caso é o Estipulante Banco do Brasil S.A., como contas na apólice, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A.
Trata-se de recurso especial (id 85075520) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71078476):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) – RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A legitimidade para a causa deriva da titularidade dos interesses postos em conflito. Logo, considerando que além dos apelantes (banco e seguradora) integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA”, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.
Compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0003774-29.2014.8.11.0046, Relator (a): NTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 16/12/2020)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 81080960).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença nos autos da ação de cobrança de seguro agrícola ajuizada por CELSO PARZIANELLO E EVANIO EUGENIO PARZIANELLO, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária de produção, da área de 162,32ha (cento e sessenta e dois hectares e trinta e dois ares), em relação ao primeiro requerente, e em 145,3ha (cento e quarenta e cinco hectares e três ares) com relação ao segundo requerente, a ser corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato de seguro, até o efetivo pagamento, utilizando-se o índice do IGP-M, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser verificada em liquidação de sentença, tomando por base a área afetada e o índice de produção, devendo se atentar a equação apontada no contrato de seguro até o limite máximo da indenização securitária contratada. No mesmo ato, ainda julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, II, 1o, IV, 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão recorrido foi omisso.
Aduz que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o contrato de seguros foi pactuado com a Companhia de Seguros Aliança e a inaplicabilidade do CDC no presente caso, uma vez que os recorridos não são destinatário final – ausência do consumidor.
Recurso tempestivo (id. 85514983).
Contrarrazões (id. 86344461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha aduzido violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, a Recorrente não apontou forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recai em relação a alegação de ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do CDC, no caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir o óbice sumular acima.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça